Tribunal: TJDFT
Processo: 0724556-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. LEI 14.034/2020. PRAZO DE 12 MESES EXCEDIDO. MOROSIDADE EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condená-la ao pagamento de R$ 3.061,85 à autora, à título de indenização por danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais. Em suas razões, aduz que não se aplica ao caso o CDC, por se tratar de voo internacional. Refere que o cancelamento do voo decorreu de caso fortuito e de força maior, qual seja, a pandemia do COVID 19, não havendo que se falar em dano moral. Argumenta que não praticou qualquer ato ilícito, de modo que não deve haver condenação em dano extrapatrimonial. Refere que inexiste dano material, uma vez que foram emitidos vouchers em favor da recorrida. Pede a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum arbitrado para reparação da lesão moral.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 45660918). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 45660924).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
IV. Consta dos autos que a autora adquiriu 4 passagens de ida e volta, no trecho Rio de Janeiro – Lisboa, pelo valor de R$ 3.061,85 cada uma. Ocorre que houve alteração de horário no voo que não favorecia os interesses da consumidora, motivo pelo qual solicitou o reembolso da quantia paga. Posteriormente, houve cancelamento do novo voo em razão da pandemia. A autora informa que aguarda o ressarcimento integral há mais de dois anos, sendo que a companhia aérea afirmou ter realizado o pagamento em sua totalidade, mas não foi capaz de comprovar tal fato. Os acontecimentos relatados pela autora estão comprovados pelos documentos de ID 45660628 e seguintes. Em reforço, a consumidora anexou extrato bancário que dá conta da devolução parcial do valor pago, faltando exatamente o valor correspondente a uma passagem, bem como do reconhecimento, pela própria recorrente, do débito em aberto para com a recorrida (ID 45660650).
V. Com efeito, o art. 3o da lei 14.034/2020, estabelece que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor, por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado. Na espécie, o referido prazo já foi ultrapassado, o que demanda o imediato reembolso integral da quantia paga pela passagem aérea, nos exatos termos da sentença. Portanto, diante da ausência do reembolso pela recorrente no prazo estabelecido pela Lei 14.034/2020, a restituição imediata da quantia de R$ 3.061,85 é medida que se impõe. Ademais, a falha na prestação de serviços da ré ultrapassa os limiares do mero aborrecimento e configura violação de direito da personalidade, com específica ofensa à saúde, honra, sossego e dignidade da passageira, ensejando, dano moral a ser reparado. No tocante ao quantum indenizatório, o arbitramento deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa. Nesse trilhar, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do montante, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na hipótese em exame.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.